Tribunal: TJBA
Processo: 8035315-06.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-29
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035315-06.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES FERREIRA SANTOS Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 11.378/2008 CONSTITUCIONALMENTE DECLARADA. ADIN 4167/STF. PERCEPÇÃO A MENOR. CONSTATADA A VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. Rejeita-se a preliminar de decadência e prescrição, pois as verbas pretendidas constituem prestações de trato sucessivo não havendo que se falar contagem dos prazos decadencial e prescricional a partir da edição do art. 8º da Lei 12.566/12 ou mesmo do ato de aposentação da parte Impetrante, vez que o seu direito está sendo violado mês a mês, se renovando o prazo a cada mês. No mérito, como sabido, foi editada a Lei nº. 11.738/2008, instituindo o Piso Nacional de Salário para o Magistério Público da educação básica, a qual teve confirmada a sua constitucionalidade através do julgamento da ADI 4167/DF. Desta forma, os profissionais do magistério público da educação básica, em conformidade à Lei nº 11.738/2008, fazem jus ao pagamento do piso nacionalmente estabelecido, a partir de 27.04.2011 (data do julgamento da ADI 4167 que reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008), proporcionalmente à carga horária de trabalho. A atualização dos valores é realizada anualmente pelo MEC, nos termos do art. 5º da Lei Federal 11.738/08. O art. 7º da EC nº 41/2003, que disciplina a paridade de vencimentos, estabelece que os aposentados, até a edição da referida emenda, terão os seus proventos majorados à mesma proporção e na mesma data dos servidores ativos. Assim, conforme demonstra o ato de aposentadoria, a impetrante faz jus a paridade reivindicada e incide em relação a ela as disposições da Lei nº 11.738/2008. A impetrante demonstrou o direito líquido e certo a perceber o subsídio básico segundo o piso nacional do magistério, definido pela Lei Federal n.º 11.378/2008 e anualmente reajustado pelo Ministério da Educação. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8035315-06.2021.8.05.0000 em que figuram como impetrante MARIA DE LOURDES FERREIRA SANTOS e como Impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia e o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade, em rejeitar a preliminar e CONCEDER A SEGURANÇA nos termos do voto da Relatora. Salvador, 2